Tribunal: TJBA
Processo: 8051251-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051251-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: MARVIO PEDROSO SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA LAIS SAMPAIO RIBEIRO, JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSALIDADE. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DE HONORÁRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a concursalidade do crédito quanto à empresa em recuperação judicial, determinando habilitação no juízo universal, e manteve a execução contra as demais corrés. Alegação de omissão na análise de subtópicos da impugnação, erro material no cálculo dos honorários e discussão sobre termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na fixação dos honorários de sucumbência imputados à empresa em recuperação judicial (OAS Empreendimentos S.A.); e (ii) saber se os juros de mora, quanto às corrés não sujeitas à recuperação judicial, devem incidir a partir da citação individual de cada executada ou da primeira citação válida no processo.

III. Razões de decidir:

3. Constatado erro material no valor dos honorários de sucumbência atribuídos à OAS, sendo o montante correto R$ 925,20, conforme critério adotado na decisão original.

4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora das corrés solidárias, aplica-se a regra da responsabilidade solidária: os juros incidem a partir da primeira citação válida no processo de conhecimento, não havendo respaldo legal para modificação na fase de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido
para correção do valor dos honorários imputados à OAS Empreendimentos S.A. para R$ 925,20, mantida, no mais, a decisão recorrida quanto à concursalidade e ao prosseguimento da execução contra as demais corrés.

Tese de julgamento:
“1. O erro material no cálculo de honorários pode ser corrigido diretamente pelo Tribunal quando os critérios adotados no decisum não correspondem ao resultado numérico. 2. Em caso de obrigação solidária, os juros de mora incidem a partir da primeira citação válida, sendo inaplicável, na fase de cumprimento, a redefinição do termo com base na data de citação individual de cada coexecutado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, 494, I, e 1.013, § 3.º; CC, arts. 275 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, AI 0709794-03.2021.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 07.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 80
51
251
-
32
.202
5
.8.05.0000
, em que é agravante,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, sendo agravad
o
,
MARVIO PEDROSO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça